Tribunal: CARF
Processo: 10510.723321/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.723321/2015-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.006 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ALVES, BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA REGULAMENTAR
O destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos processos que
guardam os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não homologação
for mantida naqueles processos, a multa há que ser mantida. Se for derrubada
total ou parcialmente, a multa deve acompanhar esta decisão.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se multa isolada de 50% sobre o valor de crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido, bem como sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Mariel Orsi Gameiro, que votou pelo
sobrestamento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Jose
Renato Pereira de Deus, Fabio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson
Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.723321/2015-74
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.723321/2015-74

O presente processo tem por objeto o Auto de Infração lavrado contra o sujeito
passivo acima identificado para aplicação de multa no valor de R$ 33.074,92, decorrente da
realização de compensação indevida, objeto do PA 10510.720951/2011-63.
A DRJ, ao analisar a impugnação apresentada pela Recorrente, julgou a
improcedente, por entender que a multa, por expressa previsão legal, deve ser mantida.
Cientificada da decisão piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese, as alegações de defesa.
Em 25 de fevereiro de 2021, foi proferido a resolução no 3302-001.609
determinando o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do processo
10510.720951/2011-63.
Cumprida a determinação contida na referida resolução, carreado aos autos cópias
da decisão definitiva, o presente processo foi encaminhado à este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme exposto anteriormente, houve sobrestamento do presente caso até
definitividade do PA 10510.720951/2011-63. Assim, diante da definitividade do julgamento
daquela processo, não existe óbice para julgamento do presente caso.
Quanto ao mérito, melhor sorte não resta a Recorrente, devendo a multa exigida
nos autos ser devidamente mantida.
A uma, porque toda questão quanto ao direito creditório já foi devidamente
julgado no processo administrativo 10510.720951/2011-63, sendo matéria estranha ao presente
caso, onde se discute apenas a exigência da multa.
A duas, porque a constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996,
com redação dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010, objeto de análise pelo Supremo Tribunal
Federal através do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ainda não transitou em julgado, o que
afasta a observância obrigatória previsto no artigo 62, do RICARF.
E a três, porque não compete aos Conselheiros do Carf afastar a aplicação de
legislação sob o argumento de inconstitucionalidade, a teor da Súmula CARF no 02.
Com efeito, a exigência da multa deve ser exigida pura e simplesmente quando a
declaração de compensação for considerada não homologada, a saber:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada
pela Lei no 13.097, de 2015)
A quatro, porque o indeferimento do pedidos de compensação foram mantidos por
este Conselho, devendo, assim, e por imposição legal, ser mantida a multa.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.723321/2015-74

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 124
DF CARF MF
Original